Tribunal: TJPA
Processo: 0014775-09.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014775-09.2018.8.14.0039

APELANTE: MARIA DO CARMO PINHEIRO DE MENDONCA

APELADO: ITAU UNIBANCO S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo a invalidade de descontos em aposentadoria por ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado. O embargante alega omissão quanto à compensação de valores creditados na conta da autora e contradição na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à necessidade de compensação dos valores creditados na conta da embargada; e

(ii) saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a omissão quanto à necessidade de compensação dos valores comprovadamente recebidos pela embargada, conforme determinado na sentença de primeiro grau. Aplicação dos arts. 368 e 876 do Código Civil, permitindo a compensação apenas na extensão dos valores efetivamente recebidos e utilizados.
4. Inexistência de contradição na fixação dos honorários advocatícios, que foram estabelecidos em 20% do valor da condenação com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão quanto à compensação dos valores recebidos pela autora, mantendo-se a decisão nos demais pontos.

Tese de julgamento
: "A compensação de valores recebidos em contratos declarados irregulares deve observar os montantes efetivamente creditados e utilizados pela parte beneficiada. A fixação dos honorários advocatícios deve considerar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, não sendo cabível sua redução na ausência de fundamento jurídico relevante."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II, 85, §2º; CC, arts. 368 e 876.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014775-09.2018.8.14.0039

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID Nº 23855511

AGRAVADA: MARIA DO CARMO PINHEIRO DE MENDONÇA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão deste relator, registrado sob o Id. nº 23855511, cuja ementa foi assim redigida:

“
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira. No mérito, discutia-se a validade de descontos em aposentadoria baseados em contrato não comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o julgamento monocrático pelo relator viola o princípio da colegialidade; e (II) saber se o contrato de empréstimo consignado é válido e autoriza os descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 932, VIII, do CPC, o julgamento monocrático é permitido quando há jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores ou da Corte Julgadora...

4. Não foi comprovada a regularidade do contrato de empréstimo, inexistindo autorização expressa da recorrida para os descontos. Irregularidade na contratação reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É legítimo o julgamento monocrático pelo relator, conforme previsão do CPC e do Regimento Interno, quando há jurisprudência consolidada sobre a matéria. Contratos não comprovados podem ser anulados, impondo-se a devolução dos valores descontados indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 371 e 932, VIII; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021.”

Em suas razões, sob o Id. nº 24133414, o embargante alegou que a decisão apresentou omissão, pois não analisou a possibilidade de compensação dos valores creditados na conta da requerente, tendo em vista que os depósitos referentes aos contratos de empréstimo teriam sido efetivamente realizados e utilizados.

Sustentou, ainda, a existência de contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, argumentando que o percentual seria excessivo e deveria ser reduzido para 10%.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A autora apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, aduzindo que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando a rediscussão da matéria já decidida. Argumentou, ainda, que o embargante não comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos e que a decisão atacada apreciou adequadamente todas as questões relevantes.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração e passo à sua análise.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

No entanto, de acordo com o caso em concreto, reconheço a omissão no acórdão, pois a sentença de primeiro grau determinou expressamente a compensação dos valores comprovadamente recebidos pela recorrida, mas esse ponto não foi analisado no julgamento da apelação.

Sanando a omissão, mantenho a determinação de compensação, visto que há comprovação nos autos de que os valores referentes aos contratos impugnados foram efetivamente creditados na conta da autora, a qual confirma o recebimento em sua inicial. Assim, nos termos dos artigos 368 e 876 do Código Civil, a compensação deve ser aplicada apenas na extensão dos valores efetivamente recebidos e utilizados pela demandante, cabendo ao juízo de origem, se necessário, apurar eventual saldo remanescente a ser restituído.

No tocante à alegação de contradição na fixação dos honorários advocatícios, não verifico erro a ser corrigido. O acórdão embargado fundamentou a fixação do percentual de 20% do valor da condenação, observando os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC, não havendo justificativa para sua modificação, conforme o trecho do acórdão embargado:

“Quanto aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 20% do valor da condenação é compatível com a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelos advogados da agravada, não havendo razão para redução, conforme pleiteado pelo agravante.”

Logo, os embargos de declaração, com sua resolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida, comportamento no qual observa-se no presente feito, apesar de o acórdão embargado não ter sido explícito quanto aos citados critérios, entendo que estes foram considerados quando da fixação dos honorários, motivo pelo qual não merece acolhimento o pedido de redução do percentual da condenação a título de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar a omissão quanto à compensação dos valores recebidos pela embargada, mantendo-se a decisão nos demais pontos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/04/2025